Tribunal: TJBA
Processo: 8035263-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035263-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: GUILHERME BISPO DE SOUZA

Advogado(s):

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIME

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 157, §2º, II, CÓDIGO PENAL COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – A JUÍZA DA VARA DE CUSTÓDIA CONCEDEU A LIBERDADE MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO SEM OITIVA DA PARTE REQUERIDA - NOTÍCIA DE ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DESPICIENDA A AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA DECISÃO EM FACE DA DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A ORDEM PÚBLICA PRECISA SER RESGUARDADA – MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA.

I
–
Paciente
preso em flagrante pela suposta prática de delito contido no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, roubo de motocicleta, em via pública, com a utilização de arma de fogo.

II –
Na Audiência de Custódia realizada na data de
27.08.2024
a Magistrada da Vara de Custódia
concedeu liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, comparecimento bimestral em juízo e monitoramento eletrônico.

III
– O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, tendo o Juízo da 14ª Vara Criminal de Salvador reconsiderado a Decisão com determinação de nova prisão do Réu que ainda não foi cumprida há quase um ano de sua prolação.

IV
– Não tendo a Impetrante logrado êxito em justificar os motivos do descumprimento das medidas impostas durante quase um ano da Decisão concessiva da liberdade, bem como a informação judicial de que houve o rompimento da tornozeleira eletrônica, denota o acerto da necessidade da segregação (requisitos do art. 312, CPP), bem como torna-se despicienda a discussão sobre o não cumprimento do artigo 588 do CP (que determina que “será aberta vista ao recorrido”).

V

–
Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem.

VI
–
Ordem denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8035263
-
68
.202
5
.8.05.0000,
da

14
ª
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
e, Paciente,
GUILHERME BISPO DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR
A ORDEM.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.